Tribunal: TJMT
Processo: 0006698-86.2017.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006698-86.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VERA LUCIA OLIVEIRA DE ANDRADE - CPF: 054.635.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WILFORD ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 074.796.431-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE SILVA - CPF: 005.972.181-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - CPF: 060.040.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ARTUR DE SOUSA (VÍTIMA), ADERSON DIAS CAMPOS - CPF: 387.899.901-10 (VÍTIMA), ANA ALINE DE SOUSA (VÍTIMA), LINDOMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 415.833.291-53 (VÍTIMA), ANTONIA AUVELENE DE SOUZA - CPF: 018.583.341-10 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALISON RODRIGUES DIAS DE ANDRADE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU – INTERCEPTAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS
- 2. REINCIDÊNCIA – DECOTE – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR CRIME DO ART. 28 DA LEI No. 11.343/06 – INCAPACIDADE DE GERAR REINCIDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
São suficientes para a condenação do réu como autor dos crimes de Associação criminosa armada e de Roubo triplamente majorado, a delação de corréu, aliada ao conteúdo do relatório parcial de interceptação telefônica existente nos autos, que evidenciou, indene de dúvida, a efetiva e relevante participação do Apelante no planejamento e na execução dos crimes.

2.
À vista dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, se mostra desproporcional considerar-se o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 para se configurar a reincidência, já, que tal crime sequer é punível com pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por

Walison Rodrigues Dias de Andrade
, contra a sentença em que foi condenado,
pela autoria dos crimes de
Associação criminosa armada
e
Roubo majorado
, à pena de
10 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
18 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
por insuficiência de prova e, vencido em tal tese, pleiteou o
decote da agravante
da reincidência (Id. 63749626/63749627).

Contrarrazões do MP de 1o grau pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 63750556/63750559); por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
parcial provimento
,
conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 65828983):

Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por roubo majorado e associação

criminosa (art. 157, §2o, I, II e V, e art. 288, ambos do CP) – Irresignação do réu – Requer a
absolvição
dos crimes alegando ausência de provas – Improcedência –
Investigações policiais
, somadas as
interceptações telefônicas e a confissão do corréu Wilford
, não deixam dúvidas de que o apelante participou ativamente dos roubos e se associou previamente aos demais réus para a prática de crimes – Agente responsável por
liderar a associação criminosa e organizar a consecução dos roubos
– Divisão de tarefas bem delineada para prática de crimes – Condenação escorreita – Postula o
afastamento da reincidência
– Possibilidade –
“Ambas as Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior têm decidido ser desproporcional o reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ – AgRg no HC: 564566/SP) –
Requisito do art. 63 do CP não preenchido
– Trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu após a prática dos delitos em comento – Pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para
afastar a agravante
da reincidência.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021